Tribunal: TJBA
Processo: 8000030-02.2023.8.05.0090
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-30
Data de publicação: 2024-01-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000030-02.2023.8.05.0090 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: ALTAMIRA MIRANDA DE OLIVEIRA Advogado(s): NOILDO GOMES DO NASCIMENTO APELADO: MUNICIPIO DE IACU Advogado(s): ACORDÃO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO. MUNICÍPIO DE IAÇU. SUPRESSÃO DE VENCIMENTOS. EXERCÍCIO DE 2012. PREJUDICIAL DE MÉRITO. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. NÃO OCORRÊNCIA. MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO QUE INTERROMPEU O PRAZO PRESCRICIONAL. RETORNO DA FLUÊNCIA DO PRAZO PELA METADE APÓS A ÚLTIMA DECISÃO. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E PROVIDO. I – A impetração do Mandado de Segurança Coletivo nº. 0000317-53.2013.8.05.0090, pela APLB, interrompeu a prescrição da pretensão de cobrança das parcelas, que somente foi reiniciado, pela metade do prazo, em 04/04/2022, quando o Magistrado determinou o arquivamento dos autos e o ajuizamento de ações individuais, por ser este o último ato do referido processo, nos termos do artigo 9º do Decreto nº 20.910/32. II - O termo a quo da prescrição quinquenal, nos termos do Decreto nº. 20.910/32, permanece sendo o fato que originou o direito que, no caso em tela, fora o inadimplemento das verbas remuneratórias, qual seja o ano de 2012. III - Tendo o prazo prescricional reiniciado em 04/04/2022 e a presente demanda sido ajuizada em 19/01/2023, resta claro que a pretensão veiculada nesta ação de cobrança não fora fulminada pela prescrição, merecendo reforma a decisão de primeiro grau. IV - Recurso de apelação provido para anular o decisum combatido, determinando o retorno dos autos à origem, dando-se regular prosseguimento ao feito. Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de apelação nº 8000030-02.2023.8.05.0090, em que figura como apelante ALTAMIRA MIRANDA DE OLIVEIRA e como apelado o MUNICÍPIO DE IAÇU. Acordam os Desembargadores, componentes da Segunda Câmara Cível, do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em DAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Relator.